Tribunal: TJBA
Processo: 8004092-08.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004092-08.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
SHEYLA SAMPAIO PAMPLONA CUMMING

APELADO: JOSE AGNALDO DA PAZ FILHO

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. ASMA. CID J45. ATIVIDADE DE GARI. REESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA E DETERMINAÇÃO DA INCLUSÃO EM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL COM POSTERIOR CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE PELO JUÍZO
A QUO
. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE PARA REALIZAÇÃO DO LABOR ANTERIOR E APONTA A POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. RELATÓRIOS MÉDICOS E LAUDOS DE EXAMES QUE MIRAM PARA O MESMO SENTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Autor que exercia a função de gari e que desenvolveu asma, incapacitando-o para o labor habitual.

2.
Todas as provas carreadas aos autos, dentre elas o próprio laudo emprestado do perito do juízo federal, convergem no sentido de que, em razão da asma, o autor está incapacitado para a realização do antigo labor de gari, sem, contudo, estar totalmente incapacitado para atividades laborais.

3.
Diante desse contexto, correto o entendimento do magistrado primevo pela determinação do restabelecimento do auxílio doença acidentário e inserção do autor no Programa de Reabilitação Profissional para, posteriormente, quando da assunção em função condizente com as patologias de que é portador, ser cessado o auxílio doença e implementado o auxílio acidente.

4.
Honorários sucumbenciais majorados
ex officio
de 10% para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível de nº
8004092-08.2016.8.05.0001
, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, e apelado,
JOSÉ AGNALDO DA PAZ FILHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

de 2023.

PRESIDENTE

DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA